Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010223-17.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ZAHER & CIA LTDA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n.o 1000635-69.2020.811.0037, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por WILTON CLEY CAETANO DO NASCIMENTO, e determinou que a empresa Recorrente faça a substituição do veículo identificado na Inicial, inclusive com a disponibilização de automóvel reserva que preserve tais qualidades, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o Agravado já utiliza o automóvel há aproximadamente 2 (dois) anos e que não há provas no caderno processual acerca do suposto defeito (forte odor de gasolina).
Acentua que “somente o Agravado sente tal “odor”, sendo que várias outras pessoas “andaram” no veículo e nada sentiram”.
Frisa ser necessária a perícia técnica no veículo do Agravado para comprovar a existência, ou não, do “odor de gasolina” alegado no Juízo singular.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo a fim de “suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia técnica no veículo”.
No mérito, requer o provimento do recurso mediante a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Como é cediço, à luz do art. 18, § 1.o do CDC, constatado o vício, cabe ao fornecedor saná-lo, no prazo máximo de trinta dias; transcorrido o período sem uma solução definitiva e satisfatória, nascem para o consumidor três opções: substituir o produto por outro da mesma espécie, receber de volta o que pagou ou obter abatimento proporcional do preço.
In casu, colhe-se da Nota Fiscal de ID. 28937926 (ação de origem) que a Agravante vendeu ao Agravado, em 11/03/2019, o veículo modelo Prisma 1.4 LT, “zero quilômetro”, cor Branca, pelo valor de R$ 60.640,00 (sessenta mil, seiscentos e quarenta reais).
A Recorrente alega a inexistência do defeito arguido pelo Agravado. No entanto, dos Orçamentos anexados nos IDs. 28937931 (ação de origem) observa-se que o automóvel, mesmo tendo sido deixado na Concessionária Agravante para reparos por 7 (sete) vezes, no período de Agosto a Dezembro/2019, sob a reclamação de que há “cheiro de combustível no ar condicionado”, não foi consertado pela empresa.
Dessume-se, assim, que não encontra amparo as alegações da Agravante de modo que, nesse momento de cognição sumária, as provas colacionadas vão de encontro à tese que defende.
Com efeito, ausente a plausibilidade do direito invocado, vez que não trouxe provas acerca do saneamento do vício no automóvel do Agravado, ou a inexistência deste, o que lhe impõe o dever de substituí-lo por outro bem da mesma espécie até o deslinde final da causa.
Ademais, não se sustenta o argumento de periculum in mora arguido pela Recorrente, ou seja, “eventual multa por descumprimento” pois, em que pese não terem sido fixadas astreintes, anote-se que a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe os arts. 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.
Logo, a multa somente será arbitrada na hipótese de resistência da Agravante em atender o comando judicial.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora